Tribunal: STF
Processo: AC 1896
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI. ÓBICE À
   CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
   INADIMPLÊNCIA IMPUTADA A EX-GESTORES. APARENTE DEMORA NA
   INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUSPENSÃO DO REGISTRO
   DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO.
1. O Supremo
   Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito
   federativo em situações nas quais a União, valendo-se de
   registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema
   Integrado da Administração Financeira - Siafi e no CAUC -
   Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias,
   impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e
   operações de crédito entre eles e entidades federais.
2. A
   aparente demora na instauração de Tomada de Contas Especial,
   atribuída ao Convenente responsável pela apuração de eventuais
   irregularidades praticadas por ex-gestores de convênios, não deve
   inviabilizar a celebração de novos ajustes.
3. Medida liminar
   referendada.